Tribunal: TJBA
Processo: 0500075-68.2016.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500075-68.2016.8.05.0078 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA Advogado(s): APELADO: ELSON BARRETO SANTANA Advogado(s):ALTAMIR EDUARDO SANTANA GOMES ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GARI/AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL INVIABILIZADA POR CONDUTA EXCLUSIVA DO APELANTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DAS FUNÇÕES EXERCIDAS PELO SERVIDOR EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE FIXADO EM 40%. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES, DO STJ. INCLUSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NA BASE DE CÁLCULO DAS FÉRIAS E 13º SALÁRIO. CABIMENTO. JUIZ DESTINATÁRIO FINAL DAS PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DECISÃO MANTIDA. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA PARA ADEQUAÇÃO DOS PARÂMETROS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Ao juiz, na qualidade de destinatário final das provas, cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto no art. 370 do CPC. No caso concreto, a prova pericial restou inviabilizada por inércia do Réu em fornecer a documentação necessária à sua realização, apesar de devidamente intimado para tanto. A MM. Juíza de origem, ao examinar as questões controvertidas de acordo com os elementos dos autos, considerou prescindível a prova pericial para a formação de seu convencimento, e, com vistas a preservar a celeridade e economia processuais, dispensou a prova oral por considerá-la desnecessária e protelatória. A contrario sensu das razões do Apelante, as atividades de varrição de ruas, capinação de vias públicas e recolhimento de dejetos em prédio público, caracterizam contato direito com lixo urbano e ensejam adicional de insalubridade em grau máximo (40%). In casu, não há que se falar em error in judicando, uma vez que “(...) para a configuração do julgamento extra petita, faz-se necessária a interpretação da petição inicial como um todo, e não por capítulos, bem como da causa de pedir, utilizando-se o método lógico-sistemático.” (STJ - AgInt no AREsp: 1385116 SP 2018/0276480-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2021) O adicional de insalubridade integra o pagamento das férias e do 13º salário, uma vez que faz parte da remuneração do empregado. Juros e correção monetária de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1495146/MG (Tema 905) e com a Emenda Constitucional nº 113/2021 - publicada em 09/12/2021. Decisão mantida. Apelo improvido. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº. 0500075-68.2016.8.05.0078, sendo Apelante Município de Euclides da Cunha e, Apelado Elson Barreto Santana, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao recurso, e reformar parcialmente a sentença, em sede de remessa necessária, para adequação dos parâmetros de juros e correção monetária. Sala das Sessões, em de de 2023. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça